Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-94.2022.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-94.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NAYARA LUZIA KOPIAKE - CPF: 054.260.991-62 (APELANTE), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), S. K. P. - CPF: 074.565.041-48 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NAYARA LUZIA KOPIAKE - CPF: 054.260.991-62 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), S. K. P. - CPF: 074.565.041-48 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NAYARA LUZIA KOPIAKE - CPF: 054.260.991-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

S. K. P. REPRESENTADA POR NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELANTE(S):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELADO(s):

S. K. P.

APELADO(s):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELADO(s):

HDI SEGUROS S/A

APELADO(s):

ALLIANZ SEGURO S/A

APELADO(s):

BANCO BRADESCO S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO MUTUÁRIO. OMISSÃO DO BANCO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pelas herdeiras de mutuário falecido e pela instituição financeira. As autoras alegam que a omissão do banco em acionar o seguro prestamista, após a comunicação do óbito, resultou no leilão extrajudicial do imóvel familiar. A sentença determinou a quitação do contrato. As autoras/apelantes buscam a conversão da obrigação em perdas e danos (valor do imóvel) e a majoração da indenização moral. O banco/apelante alega sua ilegitimidade e a legalidade do procedimento, pugnando pela improcedência ou redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade do banco estipulante pela omissão em acionar o seguro após a comunicação do sinistro; (ii) a possibilidade de converter a obrigação de quitação, tornada impossível pelo leilão do imóvel, em indenização por perdas e danos correspondente ao valor do bem; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de que o banco foi comunicado do óbito decorre de documentos emitidos pela própria instituição na data alegada, prova que não foi desconstituída pela parte ré.

Como estipulante e beneficiário do seguro, o banco tem o dever de cooperação, decorrente da boa-fé objetiva. A omissão em iniciar o procedimento do sinistro ou orientar as herdeiras configura falha na prestação do serviço.

A excussão da garantia fiduciária, ignorando a cobertura securitária e a comunicação do óbito, constitui ato ilícito que viola a boa-fé e a legítima expectativa das consumidoras, gerando o dever de indenizar.

Diante da impossibilidade da tutela específica (quitação) devido à arrematação do imóvel por terceiro, a obrigação converte-se em perdas e danos (art. 499, CPC), cuja indenização deve corresponder ao valor integral do bem para assegurar a reparação completa (
restitutio in integrum
).

A perda da moradia familiar em momento de luto, em razão da conduta ilícita do banco, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, justificando-se a redução do valor fixado na origem para adequá-lo aos parâmetros da jurisprudência, sem gerar enriquecimento indevido.

O valor da indenização material deve ser depositado no juízo do inventário, pois corresponde a bem que integra o espólio, garantindo a correta partilha entre todos os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira estipulante de seguro prestamista tem o dever, fundado na boa-fé objetiva, de iniciar o procedimento de liquidação do saldo devedor ao ser comunicada do óbito do mutuário, respondendo pela falha do serviço em caso de omissão. 2. A impossibilidade de quitação do contrato, causada pela omissão do credor que leva ao leilão do bem, impõe a conversão da obrigação em perdas e danos correspondentes ao valor integral do imóvel, a fim de garantir a reparação plena. 3. A expropriação da moradia familiar pelo banco, a despeito da existência de cobertura securitária e da comunicação do óbito, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

S. K. P. REPRESENTADA POR NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELANTE(S):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELADO(s):

S. K. P.

APELADO(s):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELADO(s):

HDI SEGUROS S/A

APELADO(s):

ALLIANZ SEGURO S/A

APELADO(s):

BANCO BRADESCO S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro por Morte c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
n. 1001584-94.2022.8.11.0111, ajuizada por
NAYARA LUZIA KOPIAKE
e
S. K. P.
em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
ALLIANZ SEGUROS S/A
e
HDI SEGUROS S/A
, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva das seguradoras corrés, em relação às quais a ação foi extinta sem resolução do mérito, com a condenação das autoras ao pagamento dos honorários dos seus respectivos patronos, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, e julgou, no mérito, procedentes os pedidos iniciais em relação ao
BANCO BRADESCO
para (i) declarar a existência e validade de seguro por morte e invalidez permanente vinculado ao contrato de financiamento; (ii) confirmar e ampliar os efeitos da tutela de urgência para determinar a imediata quitação e baixa dos débitos do contrato de financiamento habitacional; (iii) condenar o banco a restituir valores pagos ou debitados da conta do
de cujus
após o óbito; (iv) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autora. Condenou também o banco apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa em favor das seguradoras, observada a gratuidade da justiça.

Inconformadas, insurgem-se primeiramente as autoras em razões de ID. n. 346024417, narrando que a determinação de quitação do contrato de financiamento perdeu sua eficácia, uma vez que, no curso do processo, o imóvel foi leiloado e arrematado por terceiro, fato que não foi devidamente considerado no dispositivo sentencial.

Relatam que, em decorrência de
ação de imissão de posse
(n. 1000318-38.2023.8.11.0111) promovida pelo arrematante, foi obrigada a entregar o imóvel em 26/09/2023, conforme termo de entrega anexado.

Registram que o imóvel foi arrematado pelo valor ínfimo de R$189.000,00, enquanto a avaliação mercadológica, na data de 27/03/2023, apontava o preço de mercado do imóvel era de R$707.946,30, sendo que a arrematante já o colocou à venda por R$850.000,00.

Sustentam que a sentença, ao limitar a condenação à restituição das parcelas pagas após o óbito, violou o princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), uma vez que o dano material efetivo foi a perda total do imóvel, cujo valor deve ser a base para a indenização.

Argumentam que, nos termos do art. 402 do CC/2002, a indenização deve abranger não apenas o que a parte perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar, e que a falha do banco em acionar o seguro resultou na perda completa do patrimônio.

Alegam, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais (R$50.000,00 para cada autora) é insuficiente diante da gravidade da conduta do réu e do sofrimento causado pela perda da moradia familiar em um momento de luto, pugnando pela sua majoração.

Suscitam, em pedido sucessivo, a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva das seguradoras
HDI SEGUROS S/A
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, argumentando que, como foram indicadas no contrato e receberam prêmios embutidos nas parcelas, devem responder solidariamente, com base no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, §1o, ambos do CDC.

Com tais argumentos, pugna a parte autora/apelante pela reforma da sentença para condenar o banco réu ao pagamento de indenização material correspondente ao valor de mercado do imóvel e majorar a indenização por danos morais; sucessivamente, requer a anulação parcial da sentença para reconhecer a legitimidade passiva das seguradoras.

Por sua vez, apela o banco
BANCO BRADESCO S/A
, em razões de ID. n. 346024419, suscitando a sua ilegitimidade passiva, pois atuou como mero agente financiador e intermediador do contrato de seguro, não sendo o responsável pela análise e pagamento do sinistro, cuja obrigação compete exclusivamente à companhia seguradora.

Invoca doutrina e julgados do STJ e do TJ/SP, que fazem uma diferenciação entre a figura do estipulante da seguradora, atribuindo a esta última a responsabilidade pela cobertura.

Argumenta que o procedimento de consolidação da propriedade e leilão do imóvel foi regular, seguindo o disposto na Lei n. 9.514/97, após a devida notificação da inventariante para purgação da mora, a qual, segundo alega, permaneceu inerte.

Afirma que a proibição da execução extrajudicial do bem fere o princípio do acesso à justiça e que a mora da parte devedora restou devidamente configurada, nos termos do art. 394 do CC/2002, o que legitima o exercício regular de seu direito como credor.

Suscita o descabimento da repetição do indébito, uma vez que a cobrança se deu em exercício regular de direito e não houve má-fé, requisito indispensável para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC/2002, conforme entendimento consolidado na Súmula 159 do STF e em recurso repetitivo do STJ (REsp 956.943/PR).

Defende a inexistência de danos morais indenizáveis pois não praticou nenhum ato ilícito, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado reclamado, que, segundo alega, não foi comprovado.

Pondera, subsidiariamente, que o valor da indenização (R$100.000,00) é excessivo, de modo que, além de desobedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, gera enriquecimento indevido à parte autora, pelo que deve ser reduzido para, no máximo, R$2.000,00.

A partir de tais argumentos, pugna o banco pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da seguradora HDI SEGUROS S/A nos ID. n. 346024425 pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 346024426, pelo desprovimento do apelo do banco corréu.

Sem contrarrazões do banco réu.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 348942884, da lavra do í. Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

S. K. P. REPRESENTADA POR NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELANTE(S):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELADO(s):

S. K. P.

APELADO(s):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

APELADO(s):

HDI SEGUROS S/A

APELADO(s):

ALLIANZ SEGURO S/A

APELADO(s):

BANCO BRADESCO S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro por Morte c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
n. 1001584-94.2022.8.11.0111, ajuizada por
NAYARA LUZIA KOPIAKE
e
S. K. P.
em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
ALLIANZ SEGUROS S/A
e
HDI SEGUROS S/A
, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva das seguradoras corrés, em relação às quais a ação foi extinta sem resolução do mérito, com a condenação das autoras ao pagamento dos honorários dos seus respectivos patronos, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, e julgou, no mérito, procedentes os pedidos iniciais em relação ao
BANCO BRADESCO
para (i) declarar a existência e validade de seguro por morte e invalidez permanente vinculado ao contrato de financiamento; (ii) confirmar e ampliar os efeitos da tutela de urgência para determinar a imediata quitação e baixa dos débitos do contrato de financiamento habitacional; (iii) condenar o banco a restituir valores pagos ou debitados da conta do
de cujus
após o óbito; (iv) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autora. Condenou também o banco apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa em favor das seguradoras, observada a gratuidade da justiça.

Inconformadas, insurgem-se primeiramente as autoras em razões de ID. n. 346024417, narrando que a determinação de quitação do contrato de financiamento perdeu sua eficácia, uma vez que, no curso do processo, o imóvel foi leiloado e arrematado por terceiro, fato que não foi devidamente considerado no dispositivo sentencial.

Relatam que, em decorrência de
ação de imissão de posse
(n. 1000318-38.2023.8.11.0111) promovida pelo arrematante, foi obrigada a entregar o imóvel em 26/09/2023, conforme termo de entrega anexado.

Registram que o imóvel foi arrematado pelo valor ínfimo de R$189.000,00, enquanto a avaliação mercadológica, na data de 27/03/2023, apontava o preço de mercado do imóvel era de R$707.946,30, sendo que a arrematante já o colocou à venda por R$850.000,00.

Sustentam que a sentença, ao limitar a condenação à restituição das parcelas pagas após o óbito, violou o princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), uma vez que o dano material efetivo foi a perda total do imóvel, cujo valor deve ser a base para a indenização.

Argumentam que, nos termos do art. 402 do CC/2002, a indenização deve abranger não apenas o que a parte perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar, e que a falha do banco em acionar o seguro resultou na perda completa do patrimônio.

Alegam, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais (R$50.000,00 para cada autora) é insuficiente diante da gravidade da conduta do réu e do sofrimento causado pela perda da moradia familiar em um momento de luto, pugnando pela sua majoração.

Suscitam, em pedido sucessivo, a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva das seguradoras
HDI SEGUROS S/A
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, argumentando que, como foram indicadas no contrato e receberam prêmios embutidos nas parcelas, devem responder solidariamente, com base no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, §1o, ambos do CDC.

Com tais argumentos, pugna a parte autora/apelante pela reforma da sentença para condenar o banco réu ao pagamento de indenização material correspondente ao valor de mercado do imóvel e majorar a indenização por danos morais; sucessivamente, requer a anulação parcial da sentença para reconhecer a legitimidade passiva das seguradoras.

Por sua vez, apela o banco
BANCO BRADESCO S/A
, em razões de ID. n. 346024419, suscitando a sua ilegitimidade passiva, pois atuou como mero agente financiador e intermediador do contrato de seguro, não sendo o responsável pela análise e pagamento do sinistro, cuja obrigação compete exclusivamente à companhia seguradora.

Invoca doutrina e julgados do STJ e do TJ/SP, que fazem uma diferenciação entre a figura do estipulante da seguradora, atribuindo a esta última a responsabilidade pela cobertura.

Argumenta que o procedimento de consolidação da propriedade e leilão do imóvel foi regular, seguindo o disposto na Lei n. 9.514/97, após a devida notificação da inventariante para purgação da mora, a qual, segundo alega, permaneceu inerte.

Afirma que a proibição da execução extrajudicial do bem fere o princípio do acesso à justiça e que a mora da parte devedora restou devidamente configurada, nos termos do art. 394 do CC/2002, o que legitima o exercício regular de seu direito como credor.

Suscita o descabimento da repetição do indébito, uma vez que a cobrança se deu em exercício regular de direito e não houve má-fé, requisito indispensável para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC/2002, conforme entendimento consolidado na Súmula 159 do STF e em recurso repetitivo do STJ (REsp 956.943/PR).

Defende a inexistência de danos morais indenizáveis pois não praticou nenhum ato ilícito, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado reclamado, que, segundo alega, não foi comprovado.

Pondera, subsidiariamente, que o valor da indenização (R$100.000,00) é excessivo, de modo que, além de desobedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, gera enriquecimento indevido à parte autora, pelo que deve ser reduzido para, no máximo, R$2.000,00.

A partir de tais argumentos, pugna o banco pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da seguradora HDI SEGUROS S/A nos ID. n. 346024425 pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 346024426, pelo desprovimento do apelo do banco corréu.

Sem contrarrazões do banco réu.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 348942884, da lavra do í. Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O

Conforme ressai da inicial, em 13/07/2016
o já falecido Sr.
DIVANEI ANTONIO PETINI
– genitor

da primeira e companheiro da segunda – firmou com
HSBC Bank Brasil S/A
, antecessor da instituição financeira corré, o
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária e Outras avenças
-

Contrato n. 000000406888 (ID. n. 346023372), por meio do qual obteve financiamento para a aquisição do de 01 (um) imóvel residencial matriculado no CRI de Matupá sob o n. 4.957, na data de 13/07/2016, com a contratação acessória de seguro compreensivo para operações de financiamento habitacional como garantia do adimplemento contratual, com cobertura de morte e invalidez permanente, bem como danos físicos ao imóvel, com pagamento embutido nas parcelas.

Ainda segundo a narrativa autoral, no dia 02/04/2019 o mutuário fiduciante veio a falecer, de modo que no dia 09/04/2019, a Sra
NAYARA LUZIA KOPIAKE
, viúva do
de cujus
, e primeira agravada, foi até a instituição bancaria da credora fiduciária, munida da certidão de óbito do mutuário, para comunicar o sinistro, tendo-a entregue ao gerente da agência, a fim de que fosse acionado o seguro prestamista para a quitação do referido financiamento imobiliário, tal como previsto na
Cláusula 6a
e letras seguintes do contrato de financiamento.

Também de acordo com as autoras, na ocasião o gerente se recusou a fornecer um comprovante de recebimento da comunicação, afirmando apenas que acionaria a seguradora, o que, todavia, não ocorreu, já que, ao contrário disso, a instituição financeira passou a realizar inúmeras cobranças às herdeiras das parcelas do financiamento das herdeiras.

Ainda nos termos da inicial, a situação se agravou quando as autoras foram notificadas de que o imóvel, onde residiam, estava prestes a ir a leilão extrajudicial, colocando-as em risco iminente de despejo.

Diante desse contexto, em 28/10/2022, a autora NAYARA, acompanhada de sua advogada, compareceu novamente à agência do
Bradesco
para entregar uma notificação extrajudicial, sendo que os gerentes da agência se recusaram a receber o documento, insinuando que a autora nunca havia comunicado o óbito anteriormente e a orientaram a “procurar a justiça”, o que foi registrado em vídeo.

Com esses argumentos, as autoras ajuizaram a ação originária contra o banco financiador e contra as seguradoras supostamente participantes do negócio – que tinham seus nomes grafados no instrumento contratual como únicas opções de seguradoras – pleiteando
“a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter de urgência, para a imediata suspensão das parcelas a vencer, a suspensão o leilão do imóvel enquanto não resolver esta demanda judicial”
,
“sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo para o caso de descumprimento da ordem”
, bem como para que a empresa leiloeira fosse
“comunicada da suspensão do leilão do imóvel até o deslinde da ação”
.

No mérito, pugnaram que a lide fosse julgada procedente para:

“a)
condenar as Rés a declarar a quitação integral do saldo devedor atualizado do Contrato de Compra e Venda de um imóvel residencial localizado na Rua 05H4
, no 507, Bairro ZH3-001, Distrito, Município, Comarca e Circunscrição Imobiliária de Matupá/MT, contrato em anexo;

b) condenar as Rés a restituição das parcelas pagas após o falecimento do segurado se comprovado o débito em conta em nome do segurado, eis que até o momento a autora não tiveram acesso a tal conta física e jurídica do segurado vinculado a instituição Bradesco, com o valor atualizado a ser corrigido monetariamente;

c) condenar as Rés para indenizar moralmente as Autoras no valor de R$ 50.000,00 mil reais (cinquenta mil reais) cada, total de R$ 100.000,00(cem mil reais), sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo para o caso de descumprimento da ordem.”

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que, depois de reconhecer a ilegitimidade das seguradoras corrés, julgou procedente a ação, consoante registrado no preâmbulo do relatório.

Pois bem.

Da responsabilidade da instituição financeira, da comunicação do sinistro e da falha na prestação do serviço.

A sentença reconheceu a falha do banco, e o fez com acerto.

As autoras alegam que comunicaram o falecimento em 09/04/2019 na agência do réu em Matupá/MT. Embora o gerente tenha se recusado a fornecer um protocolo, entregou-lhes extratos de outras apólices de seguro do falecido (IDs. ns.346023373 e 346023374).

Tais documentos, incontroversamente emitidos pelo sistema interno do
Banco Bradesco
, trazem impressa a data de 09/04/2019. Vejamos:

Esta prova, embora circunstancial, é robusta o suficiente para gerar uma presunção
juris tantum
de veracidade da alegação autoral de que o óbito do devedor fiduciário foi comunicado à referida instituição bancária na citada data.

Neste cenário, incumbia ao banco, detentor da tecnologia e do controle de seus registros, demonstrar que tais documentos foram emitidos em outra circunstância, o que não fez.

Logo, sua negativa genérica não se sobrepõe a esse forte indício documental.

Ademais, como já bem delineado por esta E. Câmara no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1004029-93.2023.8.11.0000
, interposto nestes mesmos autos, a conduta posterior do banco, que inclui a recusa de seus gerentes em receber notificação extrajudicial em 28/10/2022 (conforme vídeo de ID. 346023378 e senha de atendimento de ID. 346023377)
– mais de um mês antes da data designada para o leilão impugnado (
29/11/2022)
,
denota que, o banco réu não conduziu a questão para evitar os danos ocasionados às autoras.

Nesse contexto, importante frisar que, apesar da alegação recursal no sentido de que as autoras não teriam comprovado a contratação do seguro de vida capaz de garantir a quitação do saldo devedor do financiamento no caso de morte do mutuário, o fato é que, por força do inciso IV do art.5o da Lei n. 9.514/97, a “
contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”
é
“condição essencial”
do contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária.

E no caso, conquanto não fique bem claro qual das seguradoras deveria garantir o sinistro verificado – o que, inclusive, deu azo à extinção não meritória da ação em relação a tais empresas – o fato é que o Anexo contratual de ID. n. 105457146 - Pág. 21/22 dos autos de origem, relativo à pactuação acessória da alienação fiduciária do bem ao mutuante, no Quadro de ID. n. 346024374 - Pág. 24/25 daqueles autos fica claro os encargos denominados DFI e MIP, nos valores de
R$37,74
e
R$78,10
(reajustável), referentes à cobrança, embutidos no valor das parcelas do mútuo (grifo azul), dos prêmios de seguro por
Danos Físicos ao Imóvel

e por
Morte e Invalidez Permanente
. Vejamos:

Para além disso, a sentença demonstrou, de forma exaustiva, todas as cláusulas/itens do contrato que previram a cobrança do prêmio securitário, sobretudo para o caso de morte do mutuário fiduciante.

Uma vez ciente do óbito, e sendo o beneficiário direto do seguro MIP, cujos prêmios eram cobrados mensalmente nas parcelas do financiamento, o banco tinha o dever contratual, legal (art. 422 do CC/2002), e como também moral de, no mínimo, orientar as herdeiras sobre os trâmites necessários para a quitação do saldo devedor do financiamento imobiliário.

Contrariamente, optou por uma postura inerte e ainda deu prosseguimento a um célere procedimento de consolidação da propriedade e alienação do bem, ignorando a cobertura securitária que ele mesmo administrava e recebia. Tal conduta configura ato ilícito, por flagrante falha na prestação do serviço e quebra da boa-fé objetiva.

Da conversão da tutela de quitação do contrato imobiliário em perdas e danos.

Justamente neste ponto que a sentença incorre em seu primeiro equívoco quando deixou de condenar o banco no valor do imóvel que, por sua incúria, terminou arrematado por terceira pessoa.

Nesse viés, importante compreender que, embora o pedido principal da ação fosse, inicialmente,
“quitação integral do saldo devedor atualizado do Contrato de Compra e Venda de um imóvel residencial localizado na Rua 05H4, no 507, Bairro ZH3-001, Distrito, Município, Comarca e Circunscrição Imobiliária de Matupá/MT”
, a finalidade última e a consequência lógica de tal pretensão era evitar o leilão do bem.

Assim, certo é que, tendo a sentença reconhecido que as autoras, na condição de sucessoras do devedor fiduciante, faziam jus à declaração da quitação do saldo devedor do imóvel, a consequência lógica e inevitável da impossibilidade não pode ser outra senão a conversão em reparação por perdas e danos, por aplicação analógica das normas do parágrafo único do art. 30 da Lei n. 9.514/97 e do art. 499 do CPC/15, vez que as autoras perderam a totalidade do bem.

Portanto, a sentença deve ser reformada para, em vez de determinar a “quitação e baixa dos débitos”, condenar o credor fiduciário ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujo valor deverá corresponder ao preço do imóvel.

O
quantum debeatur
será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC/15, devendo-se considerar o valor do imóvel com as características que possuía na data da desocupação.

No entanto, é preciso frisar que, estando em curso o processo de inventário do mutuário fiduciante (Proc. 1000227-84.2019.8.11.0111), nos autos do qual a coautora
NAYARA LUZIA KOPIAKE
atua como inventariante, e, havendo uma terceira herdeira (filha do
de cujus
) chamada
CAMILA DA SILVA PETINI
, o valor da indenização não deverá ser pago diretamente às autoras, mas sim vinculada ao mencionado processo judicial, de modo a integrar o espólio.

Do dano moral e seu quantum.

A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais é irretocável em seu mérito.

A situação vivenciada pelas autoras – a perda da moradia familiar de forma abrupta e injusta, logo após o luto pela morte do provedor, somada à angústia das cobranças e da iminência do despejo – extrapola, e muito, o mero dissabor, configurando evidente dano moral decorrente da própria gravidade dos fatos.

Contudo, assiste parcial razão ao banco apelante no que tange ao valor da indenização.

Embora a conduta do réu seja reprovável, o valor de R$50.000,00 para cada autora (totalizando R$ 100.000,00) revela-se sobremaneira elevado em comparação aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de grave falha na prestação de serviço bancário.

Visando atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dupla função da indenização (compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor), evitando, a um só tempo, que o réu incorra e nova e igual falha, e a parte autora sinta uma espécie de conveniência pelo dano a que foi indevidamente impingida

entendo que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada demandante se mostra mais adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido, sem configurar enriquecimento ilícito.

Diante de todo o exposto, todas as demais pretensões recursais, tanto da parte autora, quanto da ré, ficam prejudicadas porquanto inconciliáveis com a motivação exposta nesse aresto.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
a ambos os apelos para reformar a r. sentença a fim de:

(i) diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de quitação do imóvel, converter a condenação em perdas e danos, condenando o banco réu a pagar às autoras indenização correspondente ao valor do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, devendo o valor da verba reparatória ser vinculado ao processo de
Inventário
n. 1000227-84.2019.8.11.0111; e

(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$20.000,00 a cada uma das autoras, acrescido da taxa SELIC desde 09/09/2022 (data em que que as autoras foram notificadas sobre as datas dos leilões – ID. n. 346024360), descontado o IPCA do período, até a data dessa sessão (Súmula 362 do STJ), quando o valor passará a ser indexado pela SELIC integral.

Em razão do provimento parcial de ambos os recursos, deixo de fixar honorários recursais, determinando, contudo, que a base de cálculo da verba honorária passe a ser o valor da condenação em substituição ao da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026